Tribunal: TJSP
Processo: 1501032-14.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença recorrida afastada. Inexistência dos vícios apontados. Omissão e contradição em relação à dosimetria da pena do crime de estelionato. Acórdão que ao reajustar a pena aumentou-a em desfavor dos réus em apelo exclusivo da defesa. Omissão quanto à aplicação de ofício do princípio que veda a reforma

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença recorrida afastada. Inexistência dos vícios apontados. Omissão e contradição em relação à dosimetria da pena do crime de estelionato. Acórdão que ao reajustar a pena aumentou-a em desfavor dos réus em apelo exclusivo da defesa. Omissão quanto à aplicação de ofício do princípio que veda a reforma para pior. Reconhecimento da Omissão. Embargos conhecidos e parcialmente providos para a retificação pretendida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501032-14.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante ROBINSON SAIBRO DE ALMEIDA e Interessado
FERNANDO DIAS, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos para sanar a contradição no acórdão na
terceira fase da dosimetria da pena, no tocante ao delito de estelionato,
esclarecendo que a pena para ambos os réus fica mantida em 2 (dois) anos de
reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, quanto à condenação pelo crime
tipificado no artigo 171, §4o, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501032-14.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 2268-ED
2
Embargos de declaração no 1501032-14.2019.8.26.0482/50000
Embargante: Robinson Saibro de Almeida
Embargada: Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Voto no 2268
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Preliminar
de ausência de fundamentação da sentença recorrida
afastada. Inexistência dos vícios apontados. Omissão e
contradição em relação à dosimetria da pena do crime de
estelionato. Acórdão que ao reajustar a pena aumentou-a em
desfavor dos réus em apelo exclusivo da defesa. Omissão
quanto à aplicação de ofício do princípio que veda a reforma
para
pior.
Reconhecimento
da
Omissão. Embargos
conhecidos e parcialmente providos para a retificação
pretendida.
Robinson Saibro de Almeida interpôs embargos de
declaração contra acórdão proferido por esta Câmara que rejeitou a preliminar e deu
parcial provimento ao recursos defensivos para reduzir a pena dos recorrentes para 03
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, cada
qual no mínimo legal, para cada um dos réus, por infração aos artigos 171, §4o e 288,
do Código Penal (fls. 1017/1033).
Inconformada, a Defesa do embargante alega, em
apertada síntese, que há omissão e contradição ao afastar a preliminar, sustentando
que a sentença padece de nulidade, vez que não está devidamente fundamentada no
tocante ao crime tipificado no artigo 288, do Código Penal. Por fim, requer a
“redução do quantum da pena, em relação ao crime de estelionato, diante da
inadequada valoração e reparo quando da dosimetria da pena1, diante da ofensa ao
que preceitua o art. 617 do CPP, nos termos da fundamentação” (fls. 6).
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501032-14.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 2268-ED
3
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Com razão o embargante, em parte do seu pedido, em
virtude da contradição apontada, já que a sentença, na dosimetria penal, na primeira
fase, considerando desfavoráveis as circunstâncias, dobrou a pena do delito
insculpido no artigo 171, do Código Penal, tornando-a definitiva, sem observar,
portanto, o disposto no § 4o, deste artigo, na terceira fase da dosimetria.
Já no Aresto embargado restou consignado:
Data vênia, convém esclarecer que os acusados estão
sendo processados por infração ao artigo 171, caput c/c §4o do Código Penal.
O referido §4o já engloba a situação de vítimas idosas
e determina que, nestes casos, a pena deve ser aplicada no dobro, na terceira etapa
da dosimetria, como causa de aumento de pena.
Logo, a circunstância de a vítima ser idosa não será
levada em consideração na primeira etapa da dosimetria.
E, ao que consta da fundamentação acima exposta,
com base unicamente no fato de os réus serem do Rio Grande do Sul e saírem de lá
para praticar crimes em outros Estados da Federação, foram valoradas
negativamente três circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade e conduta
social.
Com efeito, o fato de os acusados saírem de seu Estado
de origem para praticar delitos em comarcas diversas é circunstância que justifica a
elevação da pena base. Contudo, tratando-se de uma única circunstância, e não três,
é de rigor a elevação da pena base em apenas 1/6, conforme entendimento
majoritário da jurisprudência.
Logo, para ambos os acusados, a pena do delito de
estelionato fica estabelecida em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Já para o delito de associação criminosa, a pena fica
estabelecida em 01 ano e 02 meses de reclusão.
Ausentes
agravantes
ou
atenuantes
a
serem
consideradas na segunda etapa.
Na terceira etapa, incide a causa de aumento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501032-14.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 2268-ED
4
prevista no artigo 171, §4o do Código Penal, já que a vítima era pessoa idosa. Logo,
as penas de cada um dos réus pelo delito de estelionato são dobradas, resultando em
02 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa, tornando-se definitiva.
A pena do delito de associação criminosa permanece
em 01 ano e 02 meses.
Aplico o concurso material de delitos, de modo que
somo as penas impostas resultando em uma reprimenda de 03 anos e 06 meses de
reclusão e 22 dias-multa para cada réu, por infração aos artigos 171, §4o e 288, do
Código Penal. (fls. 1031/1032z
Ao que se percebe, ao aplicar a causa de aumento de
pena prevista no 171, §4o do Código Penal, já que a vítima era pessoa idosa, a pena
acabou majorada, em recurso exclusivo da defesa, o que caracteriza “reformatio in
pejus”.
Destarte, acolho os embargos para consignar que a pena
do crime de estelionato de ambos os réus, Robson Saibro de Almeida e Fernando
Dias, fica estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa.
Todavia sem razão o embargante, no tocante à
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme se
pode observar do Aresto embargado:
Inicialmente, a alegação de nulidade da r. decisão por
ausência de fundamentação não vinga, posto que embora sucinta, está devidamente
fundamentada, tendo o d. magistrado justificado as razões pelas quais reconheceu
que os apelantes integram organização criminosa, instituída com o intuito de
praticar o chamado “golpe do bilhete premiado”, inclusive tendo cometido vários
delitos dessa natureza.
Como bem fundamentou o d. magistrado (fls. 548):
“A investigadora de polícia Bárbara Alencar Machado
Camapum declarou que realizou toda a investigação, chegando até os acusados.
Eles fizeram outras vítimas na cidade e na região e foram presos na cidade de Passo
Fundo-RS.
Essa investigação, com os detalhes dos fatos passados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501032-14.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 2268-ED
5
pela vítima, demonstram a existência de uma organização criminosa, especializada
na prática do chamado golpe do bilhete premiado, que sai do Estado do Rio Grande
do Sul, para outros entes da federação, induzindo, mantendo em erro pessoas
ingênuas ou idosos que ainda acreditam na bondade humana e obtendo vantagens
indevidas.
As investigações realizadas pela polícia, retratadas nos
autos, bem como a dificuldade em identificar, localizar e deter os réus e seus
comparsas demonstrando que além de serem pessoas dedicadas a prática de tal
conduta criminosa, são organizados, aonde cada um tem uma atividade para o
sucesso da organização criminosa.
(...) Diante do exposto, é de rigor a rejeição da
preliminar arguida, já que não se vislumbra a alegada falta de fundamentação no
tocante ao reconhecimento de que os apelantes integram organização criminosa.
(fls. 1020/1021).
Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
Embargos de Declaração opostos por Robinson Saibro de Almeida para sanar a
contradição no acórdão na terceira fase da dosimetria da pena, no tocante ao delito de
estelionato, esclarecendo que a pena para ambos os réus fica mantida em 2 (dois)
anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, quanto à condenação pelo
crime tipificado no artigo 171, §4o, do Código Penal.
XISTO RANGEL
RELATOR